Tribunal: TJMT
Processo: 0015376-32.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015376-32.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 861.667.001-72 (APELADO), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), HOTEL SESC PORTO CERCADO - SESC PANTANAL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - CNPJ: 33.469.164/0006-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE HOTEL FAZENDA – QUEDA DE CAVALO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO – DEVER GERAL DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DO ARTIGO 14, § 3o, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme prevê no seu artigo 14.

2. Como muito bem exposto na sentença guerreada, os cavalos deveriam ser dóceis e estar treinados para o passeio, porém, o cavalo do próprio guia empinou e assustou os demais, que também empinaram, e resultou na queda de 02 (dois) hóspedes.

3. Uma vez demonstrado o nexo causal entre o dano e o evento, entendo inafastável o dever de indenizar.

4. No que tange ao dano moral, é cediço que se caracteriza pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

5. Desta maneira, a indenização visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer.

6. No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o ato sentencial também não merece reparos, pois a Julgadora levou em consideração sua dupla finalidade: efeitos repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

7. Com efeito, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), respeita os parâmetros e atende perfeitamente ao caso por ser razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0015376-32.2014.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Serviço Social do Comércio - SESC
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização Moral por Acidente
movida por
Marcos Antônio de Souza Guimarães
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante a custear o tratamento necessário "
para cura da fratura ocasionada no acidente ocorrido em 09.11.2013"
, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC desde a sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

O Recorrente aduz que a decisão atacada deve ser reformada porque não faz sentido ser condenado a custear o tratamento da lesão ortopédica sofrida pelo Apelado, advinda do acidente ocorrido em 09/11/2013, quando caiu do cavalo em um dos passeios oferecidos pelo Apelante, já que tudo foi providenciado e o Apelado está recuperado, consoante demonstram as provas produzidas, em especial a perícia.

Expõe que o laudo pericial demonstra que todo o tratamento do Recorrido totalizou gasto aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Aduz que no valor de R$ 59.251,92 (cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos) está incluído o tratamento de pneumonia no importe de R$ 16.563,99 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), que não tinha qualquer relação com o acidente.

Requer a condenação do Apelado às penas da litigância de má-fé, visto que ingressou com a ação em 1o/04/2014 pleiteando custeio de tratamento médico-hospitalar que já tinha recebido.

Sustenta que não há falar em dano moral indenizável, pois não houve falha na prestação do serviço pelo Recorrente que, imediatamente, providenciou todo suporte e assistência ao Apelado.

Assevera que não houve contribuição omissiva ou comissiva de sua parte para a ocorrência do evento danoso (queda do cavalo), de forma a ensejar indenização por dano moral pleiteada.

Ponderara que prestou todas as informações necessárias antes da realização da cavalgada e o acidente só aconteceu porque
o cavalo que estava antes daquele montado pelo Apelado assustou-se e, com isso, todos os demais animais assustaram
e o Recorrido caiu em razão de não ter conseguido controlar o animal.

Sustenta, também, que não há falar em responsabilidade objetiva do Apelante e, além disso, aduz que não estão preenchidos os requisitos da
conduta

culposa, nexo causal e dano efetivo
.

Alternativamente, para o caso de ser mantida a indenização por dano moral, requer seja compensado do valor o montante de R$ 17.919,76 (dezessete mil, novecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), que atualizado representa R$ 27.773,32 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) referente à segunda internação do Apelado que não teve relação com o acidente, sob pena de ficar caracterizado o enriquecimento sem causa do Recorrido, que estará sendo beneficiado em litigância de má-fé.

Sustenta que a modificação da sentença, nos termos requerido, implica inversão do ônus da sucumbência.

Ao final, requer provimento do recurso a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou seja excluída da condenação o custo de tratamento, visto que já fornecido; do valor da indenização fixada seja descontado o montante gasto na segunda internação do Apelado; este seja condenado às penas da litigância de má-fé e ao ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, apesar da intimação do Apelado (confirmação pelo acesso à aba “expedientes” do processo na 1a Instância).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que
Marcos Antônio de Souza Guimarães
ajuizou Ação Indenizatória em desfavor do
Serviço Social do Comércio – SESC
, alegando que se hospedou no Hotel Fazenda - SESC Porto Cercado após a aquisição de um pacote turístico que previa saída de Cuiabá em 08/11/2013 (sexta-feira) e retorno em 10/11/2013 (domingo), incluindo translado, hospedagem e passeios.

Aduziu que, depois de muita insistência, aceitou o convite de um amigo e do guia turístico Herbert para participar do passeio a cavalo oferecido pelo Hotel em 09/11/2013, pois teve a garantia de que se tratavam de animais dóceis, inclusive, montados por crianças.

Alegou que, ao receberem os cavalos, o Apelado e as outras 05 (cinco) pessoas que iam participar do passeio notaram que os animais estavam "
enfurecidos".

Asseverou ter reportado ao instrutor o fato de nunca ter andado a cavalo, porém, isso não foi levado em consideração, tanto que não recebeu qualquer instrução.

Expôs que andaram aproximadamente 02 (dois) Km, até que o cavalo do Guia Turístico, que ia à frente de todos, começou a empinar, o que fez com que os outros cavalos também empinassem, ocasionando a queda do Apelante e de outro senhor que também estava no mesmo passeio.

Narrou que, na queda, quebrou o punho e, por isso, foi encaminhado para o Hospital Jardim Cuiabá, na cidade de Cuiabá-MT, onde foi internado para realizar uma cirurgia, cujas
despesas foram custeadas pelo Apelante
.

Alegou que em seu punho foi colocada uma prótese, o que fez com que ficasse limitado para o exercício das funções diárias pessoais e laborais.
Asseverou que, após o acidente, sua saúde ficou debilitada, tendo inclusive sido internado com pneumonia.

Em vista do ocorrido, pleiteou para o que o Apelante fosse condenado a:

1. custear todo o tratamento médico necessário para o seu total restabelecimento;

2. Pagar-lhe pensão mensal no valor de R$ 1.448,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), que corresponde à sua remuneração no trabalho;

3. Indenização por dano moral a ser arbitrada em R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais).

Na contestação, o Apelante suscitou falta de interesse de agir, porque o Apelado se encontra plenamente restabelecido e trabalhando na mesma empresa empregadora.

No mérito, rechaçou a alegação do Apelado no sentido de que seu funcionário insistiu para que participasse do passeio e informou que seus empregados apenas apresentam, explicam e orientam nos passeios, sempre respeitada a liberalidade do hóspede em participar ou não.

Alegou que não ficou caracterizado qualquer elemento ensejador de sua responsabilidade civil pelo evento danoso, especialmente a prática de ato ilícito, até porque a situação enquadra-se nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois o passeio envolve a utilização de animais, o que exclui sua responsabilidade pela queda.

Asseverou que o caso não enseja dano moral indenizável, pois o Apelado não comprovou qualquer ofensa à sua honra subjetiva, além de não ter enfrentado qualquer percalço para o tratamento médico necessário, já que o Apelante prestou toda a assistência necessária.

Insistiu na ausência de preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil (
ação ou omissão do agente; culpa do agente; relação de causalidade; dano experimentado pela vítima
) e, também, dos requisitos para a inversão do ônus da prova pleiteada pelo Apelado.

Pugnou pela improcedência dos pedidos e, alternativamente, que o valor da indenização por danos morais seja arbitrada de forma razoável.

Realizada a instrução processual, a perícia técnica concluiu o seguinte:

Autor foi vítima de acidente por queda de cavalo, em passeio oferecido pelo hotel e ocorrido durante sua estadia no Hotel Sesc Porto Cercado – SESC Pantanal.

Foi atendido por enfermeiro do hotel, que prestou correta e prontamente os primeiros socorros, com imobilização de membro superior esquerdo com tala, e foi levado ao hospital de referência mais próximo, em Poconé, onde foi atendido por médico e após diagnóstico de fratura de punho esquerdo, foi encaminhado e levado pelo hotel ao Hospital Jardim Cuiabá.

Neste hospital foi atendido por ortopedista que confirmou diagnóstico de fratura de rádio distal esquerdo, realizou redução incruenta e orientou tratamento cirúrgico. Ficou internado, fez exames pré-operatório e foi submetido a tratamento cirúrgico – osteossíntese de rádio com placa/parafusos, sem intercorrência, obteve alta hospitalar programada.

Cerca de 30 dias após a cirurgia foi novamente hospitalizado no Hosp. Jardim Cuiabá com suspeita de Pneumonia – sem nenhuma relação com o acidente.

Após a alta, foi encaminhado ao Hosp. Júlio Muller onde ficou internado por cerca de 60 dias em tratamento de AIDS.

Posteriormente foi re-internado no Hosp. Jardim Cuiabá e submetido a cirurgia eletiva, por orientação ortopédica, de retirada de pinos.

A seguir obteve alta definitiva da ortopedia, sendo considerado terminado o tratamento pela fratura do punho.

Todas as despesas referentes ao acidente, ao trauma, ao tratamento médico, hospitalar, fisioterápico, medicamentos ambulatoriais, inclusive traslados, foram custeados pelo Hotel Sesc.

Atualmente
o autor apresenta sequela anatômica residual em punho esquerdo
que não compromete atividades básicas de vida diária ou atividade laboral que exercia.

Esse é o nosso laudo.
(Id 104063731-Pág. 6 - sem destaque no original).

Houve tentativa de composição durante o trâmite processual, já que os autos foram encaminhados ao CEJUSC de 1o Grau; porém, infrutífera.

A audiência de instrução ocorreu com a oitiva de testemunhas, conforme relatório de mídias juntado no Id 104063768.

Após a apresentação das alegações finais, veio a sentença em que a Juíza Singular inverteu o ônus da prova e entendeu pela responsabilidade objetiva do Apelante, condenando-o a custear todo o tratamento necessário para a cura da lesão no punho, bem como indenizá-lo por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, o Apelante recorre.

Feita essa breve digressão fático-processual, passo à análise do mérito recursal.

Primeiramente, destaco que, ao contrário do que alega o Apelante, o entendimento que prevalece é aquele de que, em observância à teoria do risco da atividade, os Hotéis estão sujeitos às consequências das atividades de entretenimento que oferecem e respondem objetivamente pelos danos causados aos seus hóspedes.

Nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências
:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1005154-03.2017.8.11.0002 APELANTE: JOYCYARA SOUSA PEREIRA APELADO: HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - QUEDA DE TIROLESA -
ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL - RISCO ASSUMIDO PELA ATIVIDADE - SERVIÇO OFERECIDO AOS HÓSPEDES SEM A DEVIDA SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC – DANO MORAL DEVIDO
- RECURSO PROVIDO.
Entretenimento na área de lazer colocado à disposição dos hóspedes integra os serviços prestados pelo hotel e a proteção das pessoas que o utilizam figura como um encargo essencial da pessoa jurídica que explora a atividade.
O valor da indenização deve ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância às peculiaridades do caso.
(TJMT. RAC 10051540320178110002. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho. Vice-Presidência. Julgamento: 06/05/2020. Publicação: 17/06/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE CAVALO EM ESTABELECIMENTO QUE OFERECE SERVIÇOS TEMÁTICOS COM USO DE ANIMAIS. ACIDENTE QUE RESULTOU EM FRATURA EM CALCÂNEO, TALUS E CUNEIFORME E NO 3o METATARSO DO PÉ ESQUERDO DA AUTORA, QUE LEVOU AO ENGESSAMENTO DO PÉ E AO USO DE MULETAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE QUE A RÉ TERIA CUMPRIDO O DEVER DE INFORMAÇÃO AO COLOCAR PLACAS NO ESTABELECIMENTO INFORMANDO QUE O PASSEIO A CAVALO SERIA SOMENTE PARA CRIANÇAS. RECURSO DA AUTORA ALEGANDO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA SUFICIENTE DE QUE, NO DIA DO ACIDENTE, ESSES AVISOS EFETIVAMENTE EXISTIAM, PODENDO TER SIDO FIXADOS EM MOMENTO POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RÉ QUE NÃO PROVOU TER CUMPRIDO O DEVER DE INFORMAÇÃO, TAMPOUCO TER SIDO PREENCHIDO UM DOS PRESSUPOSTOS DO § 3o DO ARTIGO 14 DO CDC.
NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA.
FOTOS QUE RETRATAM PLACAS DE PAPEL INFORMANDO QUE OS PASSEIOS A CAVALO SERIAM EXCLUSIVOS PARA CRIANÇAS, MAS CUJA DATA É DESCONHECIDA.
DEVER GERAL DE SEGURANÇA.
RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
(TJRJ. RAC 01898951620168190001. Órgão Julgador: Vigésima Sétima Câmara Cível. Relatora: Des(a). Lucia Helena do Passo. Julgamento: 30/06/2020. Publicação: 03/07/2020).

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme prevê o seu artigo 14.

Como muito bem apontado na sentença recorrida, o Apelante não cuidou de comprovar quaisquer das circunstâncias excludentes do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor manter a sua responsabilidade pelo evento.

Eis a redação do dispositivo mencionado:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, é cediço que o Código de Processo Civil, ao distribuir o ônus da prova, determina que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

Sobre o tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que, em Juízo, os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados. Assim, cada parte tem de oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja, os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova (SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, no 227).

Em igual sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

No caso sob exame, o Apelante não conseguiu trazer provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Apelado, pois a sua tese de falta de nexo causal não ficou comprovada.

Não assiste razão ao Recorrente, também, quando aduz não poder ser condenado a custear todo o tratamento necessário ao Apelado por já tê-lo feito, tendo em vista que a condenação de que trata a sentença confirma sua responsabilidade pelo tratamento já fornecido. Ou seja, isso não quer dizer que deverá arcar com tudo novamente; no entanto, ratifica que era sua obrigação fazê-lo.

Além disso, extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou a Ação em 1o/04/2014, ou seja, quando ainda estava em tratamento, já que a primeira cirurgia foi realizada em 11/11/2013; a segunda internação ocorreu em 07/12/2013; e a terceira cirurgia se deu em 06/08/2014, ou seja, pouco mais de 04 (quatro) meses após ajuizar a ação.

De igual modo, não há falar em litigância de má-fé do Apelado, pois ainda estava sendo submetido ao tratamento para seu total restabelecimento.

Com efeito, apesar de o Recorrente sustentar que a segunda internação do Apelado por suspeita de pneumonia, não ter relação com o acidente, certo é que ocorreu no período de seu tratamento, como o próprio laudo menciona: "(...)
cerca de 30 dias após a cirurgia foi novamente hospitalizado com suspeita de
Pneumonia.

Além disso, o Apelado foi internado pela 3a vez para a retirada dos pinos, cuja cirurgia ocorreu no Hospital Jardim Cuiabá.

Portanto, descabida a tese de abatimento do valor gasto na segunda internação, visto ter ocorrido no período de tratamento do trauma e não ter ficado cabalmente demonstrado que não teve ligação com as consequências da queda do cavalo.

No que se refere ao dever de indenizar, verifico com nitidez a existência de falha no serviço, especialmente pelo descuido com o dever de segurança.

Como muito bem asseverou a Juíza sentenciante, os cavalos deveriam ser dóceis e estar devidamente treinados para o trajeto; porém, o cavalo do próprio guia empinou e assustou os demais, que também empinaram e resultou na queda de 02 (dois) hóspedes.

Assim, está devidamente demonstrado o nexo causal entre o dano e o evento e, de conseguinte, o Apelante deve arcar com o ônus decorrente do sinistro.

Nesse sentido colaciono o julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE CONSUMO - QUEDA DE CAVALO EM HOTEL FAZENDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA -
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - VERBAS INDENIZATÓRIAS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RECURSO DA DENUNCIADA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A APÓLICE NÃO ESTAVA VIGENTE - MANUTENÇÃO DO JULGADO. Ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em decorrência de queda de cavalo sofrida pela autora no interior do estabelecimento da ré quando participava de recreação oferecida pelo Hotel Fazenda.
Restou demonstrada a falha na prestação do serviço do réu, que agiu com descuido no seu dever de segurança para com o consumidor, caracterizando o dever de indenizar.
A denunciada instada a comprovar suas alegações não o fez, eis que cabia a denunciada acostar todas as apólices de seguro firmadas com a ré a fim de demonstrar a alegada ausência de cobertura securitária.
Sentença correta quanto à caracterização dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva.

Dano material comprovado Dano moral configurado.
Lide secundária. Risco objeto de cobertura. Franquia. Correta mensuração do valor da indenização e a distribuição dos ônus sucumbenciais. Negado provimento ao recurso.
(TJRJ. RAC 00061629420148190008. Órgão Julgador: Décima Sétima Câmara Cível. Relator: Des(a). Edson Aguiar de Vasconcelos, Data de Julgamento: 12/02/2020) – sem destaque no original.

Diante desse contexto, mantenho o capítulo da sentença em que foi reconhecido o dever de indenizar, ressaltando, inclusive, que o laudo pericial ainda menciona:
“atualmente o autor apresenta sequela anatômica residual em punho esquerdo que não compromete atividades básicas de vida diária ou atividade laboral que exercia”
, logo, existe sequela residual e a indenização se destina a amenizar os dissabores experimentados pelo Apelado.

Quanto ao dano moral indenizável, caracteriza-se pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

O eminente doutrinador Rui Stoco, lembrando o magistério de Dalmartello, nos ensina que constituem pressupostos do referido dano
“a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)”
(
In
: Responsabilidade Civil, p. 458).

Ou seja, a indenização por dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o ato sentencial também não merece reparos, pois é cediço que o Julgador deve levar em consideração sua dupla finalidade, efeitos repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
suficiente para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

No caso, considerando as circunstâncias em que se deu a queda, o fato de que o Apelado teve de submeter a 02 (dois) procedimentos cirúrgicos, o período de quase 01 (um) ano para plena recuperação e, também, a informação constante no laudo pericial de que
“o trauma comprometeu punho esquerdo e determinou sequela anatômica residual (10%-tabela SUSEP)”
, entendo que, ainda assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser deixados de lado na mensuração da indenização.

Com efeito, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizado, respeitou os parâmetros trazidos pelo ordenamento jurídico pátrio e, a meu ver, atende perfeitamente ao caso por ser razoável e proporcional.

Sem mais delongas, diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Além disso, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, acrescento R$ 500,00 (quinhentos reais) aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que ficam, assim, majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022